Tribunal: TJES
Processo: 5007572-20.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto; Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007572-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON SALLES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007572-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON SALLES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO REGIMENTAL. DECRETO PRESIDENCIAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

O
habeas corpus
, no caso, foi utilizado como verdadeiro
sucedâneo recursal
,
emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP),
não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.

2.
Para além disso, a decisão impugnada invoca a
ausência de um dos requisitos previsto pelo Decreto Presidencial
,
o qual exige que

o apenado tenha ao menos iniciado a execução da pena imposta na sentença
.
Frise-se, até mesmo a liberdade condicional restou comprometida, notadamente quanto a condenação superveniente refere-se a ato praticado no ano de 2015, antes mesmo de concedido o benefício previsto no art. 83 do CPP, o que resulto na

unificação da sanção
,
anotando-se ao paciente o cumprimento da pena remanescente de 8 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007572-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON SALLES DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL (EXECUÇÃO PENAL)

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO LUCAS DO ESPIRITO SANTO NASCIMENTO - ES19596

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Jefferson Salles de Souza
em razão da decisão que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado.

O recorrente insiste na apreciação da matéria, reiterando que, a despeito de nova condenação,
faz jus a concessão do indulto previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22
, indeferido na origem por ausência de requisito objetivo.

E, após detido reexame da matéria, entendo que o presente agravo interno
não merece acolhimento.
A situação é simples, razão pela qual, me reporto à decisão monocrática combatida:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jefferson Salles de Souza
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória.

A impetrante afirma que o paciente estava no gozo de liberdade condicional, a qual foi revogada em razão da superveniência de condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. Em sua visão, a despeito de nova condenação,
o paciente faria jus a concessão do indulto previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/22
, indeferido na origem por ausência de requisito objetivo.

É, no que basta, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente
, na forma do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil c/c o artigo 3° do Código de Processo Penal.

A impetração nem sequer ultrapassa o juízo prelibatório.

Isso porque, o
habeas corpus
, no caso, foi utilizado como verdadeiro
sucedâneo recursal
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP),
não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo
. Nesse sentido, precedentes do STJ: HC 278.462/RS, DJ 2/12/2018; AgRg no HC 301.779/SP, DJ 22/09/2018; HC 299.282/SP, DJ 26/09/2018.

Aliás, a matéria suscitada pelo impetrante tem sido reiteradamente apreciada por esta Colenda Câmara, no bojo de agravos interpostos contra decisões do Juízo da Execução penal, o evidencia a tentativa de utilização do presente HC como atalho ao sistema recursal previsto em lei.

Em especial, quanto ao exame de
indulto
no bojo do Habeas Corpus, decidi:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NO INDULTO. RECURSO DESPROVIDO
.1. O pedido não foi conhecido por dois motivos: 1) o habeas corpus chegou para minha apreciação no dia de hoje, 08 de julho de 2020, às 17h05, o que coloca a perder o objetivo do Impetrante de ver impedida a audiência de justificação designada para esta data e 2) o
habeas corpus é medida que exige a comprovação de plano do direito que se alega
. Diante da notícia de que o paciente cometeu crime enquanto cumpria pena em regime aberto, o
indulto
torna-se
incabível nos termos do art. 4º, I e IV e §1º do Decreto n. 9.246, de 2017
. 2. O habeas corpus, no caso, foi utilizado como verdadeiro sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão expressa de recurso contra as decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo, mormente quando o impetrante, simultaneamente, interpôs o recurso cabível perante o juízo de primeiro grau a fim de atribuir celeridade ao recurso próprio, o que revela violação à competência, ao devido processo legal e ao princípio da unirrecorribilidade. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal HC, 100200039087, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)

Par além disso, a decisão impugnada invoca a
ausência de um dos requisitos previsto pelo Decreto Presidencial
, o qual exige que
o apenado tenha ao menos iniciado a execução da pena imposta na sentença
. Frise-se, até mesmo a liberdade condicional restou comprometida, notadamente quanto a condenação superveniente refere-se a ato praticado no ano de 2015, antes mesmo de concedido o benefício previsto no art. 83 do CPP, o que resulto na
unificação da sanção
, anotando-se ao paciente o cumprimento da pena remanescente de 8 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão.

Deste modo, sem mais delongas,
não conheço da impetração
, nos moldes do art. 932, inciso III do CPC c. Art. 3° do CPP.

Deste modo, embora o agravante reitere a suposta condição para o gozo do benefício previsto no Decreto Presidencial, não afastou justamente a razão de decidir do pronunciamento agravado:
a inegável utilização do Habeas corpus em substituição ao recurso de agravo de execução.

E, ainda que fosse

caso de
admissão, não haveria êxito do pleito recursal, notadamente quando
a decisão impugnada invoca a
ausência de um dos requisitos previsto pelo Decreto Presidencial
. De acordo com o referido ato normativo,
o apenado teria a obrigação de ao menos ter iniciado a execução da pena imposta na sentença
.

Para além disso, a liberdade condicional restou comprometida, notadamente quanto a condenação superveniente refere-se a ato praticado no ano de 2015, antes mesmo de concedido o benefício previsto no art. 83 do CPP, o que resultou na
unificação da sanção
, anotando-se ao paciente o cumprimento da pena remanescente de 8 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão.

Sendo assim, não se tendo trazido qualquer argumento capaz de afastar a conclusão monocrática,
conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento.